Tribunal: STF
Processo: Rcl 45420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos Autos nº 1002785-66.2018.8.26.0363, que negou provimento a agravo interno em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 155 da repercussão geral.
    2.  O reclamante alega, na presente reclamação, aplicação inadequada do julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 601.234 (Tema 155 da repercussão geral), que estabelece a inconstitucionalidade de lei municipal que tenha definido, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, excetuados os casos nos quais sejam destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 
    3. Sustenta o reclamante que deve ser aplicado ao caso o entendimento do STF no RE 666.156 (Tema 523 da repercussão geral), que dispõe que “são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”. Alega que se trata, portanto, de aplicação de alíquota diferenciada, não de alíquota progressiva para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 
    4. É o relatório. Decido o pedido. 
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. O STF, por meio da Súmula 668, firmou o entendimento de que é “inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da Questão de Ordem suscitada no AI 712.743, da relatoria da ministra Ellen Gracie, momento em que ficou reconhecida a existência de repercussão geral do tema e, posteriormente, foi convertido no RE 601.234. Confira-se a ementa da Questão de Ordem:
    “QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 544, PARÁGRAFOS 3º E 4º). IPTU. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS ATÉ A EC 29/2000. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA PROGRESSIVA DO IPTU ANTES DA CITADA EMENDA. SÚMULA 668 DESTE TRIBUNAL. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B). 1. Mostram-se atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à formal e expressa defesa pela repercussão geral da matéria submetida a esta Corte Suprema. Da mesma forma, o instrumento formado traz consigo todos os subsídios necessários ao perfeito exame do mérito da controvérsia. Conveniência da conversão dos autos em recurso extraordinário. 2. A cobrança progressiva de IPTU antes da EC 29/2000 - assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica - já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte, tendo sido, inclusive, editada a Súmula 668 deste Tribunal. 3. Ratificado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, aplicam-se aos recursos extraordinários os mecanismos previstos no parágrafo 1º do art. 543-B, do CPC. 4. Questão de ordem resolvida, com a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida, bem como ratificada a jurisprudência desta Corte a respeito da matéria, a fim de possibilitar a aplicação do art. 543-B, do CPC.” (AI 712743 QO-RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno) 
    7.  Em 27.08.2009, o Tema 155 foi fixado no julgamento do RE 601.234 (Relª. Minª. Ellen Gracie), interposto contra acórdão que afastou a cobrança de alíquota progressiva do IPTU instituída por lei anterior à Emenda Constitucional 29/2000. Negou-se seguimento ao recurso extraordinário, afirmando-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento estabelecido pela Corte na Súmula 688. Foi firmada, portanto, a seguinte tese: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”. 
    8.  O Tema 523, por sua vez, foi fixado no julgamento do RE 666.156, de minha relatoria. Defini em meu voto que “o STF admite a instituição de alíquotas diferenciadas a depender da situação do imóvel, se residencial ou não residencial, edificado ou não edificado, em período anterior à edição da EC n° 29/2000, uma vez que tal prática não se confunde com a progressividade, cuja constitucionalidade, em referido período, condiciona-se ao cumprimento da função social da propriedade, nos termos da mencionada Súmula nº 668”. A ementa do julgado é a seguinte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL . IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. LEI MUNICIPAL ANTERIOR À EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. 
    1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade.
    2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais” 
    9. Na presente reclamação, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora impugnado, negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que (i) “não se trata de ‘seletividade, já que esta pressupõe a diferenciação de alíquotas em razão da diversidade do objeto tributado, enquanto a lei municipal aqui em análise prevê a existência de alíquotas diferentes para o mesmo gênero (imóveis não edificados, sem observância dos critérios de localização ou destinação)’” (doc. 5, p. 2-3) e que (ii) “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local” (doc. 5, p. 3).
    10. O ógrão reclamado considerou que a lei municipal utilizou-se de alíquota progressiva de IPTU na busca pela função social da propriedade, pois as duas exceções à aplicação da alíquota de 1% sobre os imóveis não edificados se referem à (1) área igual ou superior a 1.000 m² e (2) à propriedade, domínio útil ou posse, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de mais de 2 (dois) terrenos não edificados, hipóteses em que ficam sujeitos à alíquota de 2%. A análise da tramitação do processo anteriormente à decisão reclamada demonstra que o próprio Município utiliza-se do argumento de que “o legislador deve privilegiar a função social da propriedade e não admitir a especulação de imóveis, o que justifica a criação da alíquota seletiva (e não progressiva)” (doc. 4, apelação). 
    11.  Nesse contexto, embora o reclamante fale em seletividade, a lei municipal aumentou a alíquota em razão da área de imóveis não edificados, com fundamento na função social da propriedade, situação que se afasta do paradigma do tema 523, que cuidou de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado). Portanto, o reclamante não demonstrou a teratologia da decisão ora reclamada.
    12. Do exposto, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve efetivo contraditório.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de fevereiro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator